Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001356-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADA:- EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP
Agravo de Instrumento n. 1001356-35.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu pedido de bloqueio judicial do veículo no Detran em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária.
O agravante alega que ajuizou o feito, no qual foi concedida a liminar nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
Afirma não foi possível cumprir esse decisum porque nem o automóvel nem o agravado foram localizados, ficando certificado que ele está em local desconhecido.
Argumenta que o impedimento de circulação do veículo no território nacional é utilizada com frequência pelo Judiciário.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de bloqueio judicial do veículo no Detran, proferido nos seguintes termos:
Indefiro o pedido junto ao Id 19506828, para bloqueio do veículo junto ao Detran, via sistema Renajud, em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4o e 6o da Resolução no 159 de CONTRAN.
Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem.
Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2o, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia.
Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. (Id 32203458)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, o agravante terá a sua pretensão atendida com a reforma do decisum atacado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator